Tribunal: TJMT
Processo: 0001559-84.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001559-84.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LOURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 519.063.251-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 006.142.571-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOURENCO ALVES DA SILVA - CPF: 519.063.251-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – DELITOS AUTONÔMOS – 2.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CULPABILIDADE
– VIABILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO
–
APELO PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
Os delitos de violação de domicílio e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, sendo impossível se considerar que o primeiro possa ser abrangido pelo segundo diante das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

2.
Ausente fundamentação idônea para autorizar a avaliação negativa da culpabilidade, o seu afastamento é medida que se impõe. Redimensionamento da pena, com aplicação do
quantum
de 1/6 par a agravante, o qual revela-se mais proporcional e adequado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

LOURENÇO ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LOURENÇO ALVES DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.o0001559-84.2018.8.11.0064,por meio da qual a denúncia foi julgada procedente,
condenando
o ora apelante pela prática, em concurso material ecom as implicações da Lei n.o 11.340/2006, dos crimes tipificados no
art. 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal,
sendo-lhe aplicada a pena total de
01 (um) ano e de detenção
, em regime inicial
aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a
absolvição
da prática do delito de violação de domicílio, pugnando pela aplicação do princípio da consunção. Ademais, pleiteia, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base, a partir do
afastamento da valoração negativa daculpabilidade
. (ID 127210759)

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção da sentença e não provimento do recurso. (ID 127210762)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer opinou pelo
parcial provimento
do recurso, indicando a realização de providências de ofício para aplicar em 1/6 a fração de aumento da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal. (ID. 128450195)

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94
.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acusado,
LOURENÇO ALVES DA SILVA,
foi
denunciado e condenado,
à pena de 01 (um) ano de detenção, pela prática dos delitos de violação de domicílio e ameaça, porque, conforme descrê a inicial acusatória, no dia 29 de dezembro de 2018, por volta de 02:00hrs, na Rua Pernambuco, no 1837, Villa Birigui, na cidade de Rondonópolis, invadiu, entrou e permanecer na residência da vítima, sua ex-companheira, e, lá estando, proferiu ameaças contra a ofendida.

Irresignado, exsurge nessa instância revisora, nos termos já relatados.

1.

Do pleito absolutório – violação de domicilio:

O apelante pretende ver-se absolvido do delito de violação de domicilio forte da tese de que tal infração seria meio para a consumação do delito de ameaça, pelo qual também foi condenado e, nestes termos, pugna pela
aplicação do princípio da consunção
.

No entanto, de imediato, verifico que
a tese não merece prosperar
.

Primeiro porque os delitos em análise buscam proteger bens jurídicos distintos, já que o delito previsto no artigo 150 do CP tutela a tranquilidade doméstica, enquanto que o crime disciplinado no artigo 147, do CP pretende, proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Impetus, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora a conduta do acusado tenha se dado em um mesmo contexto, mais de um bem jurídico foi atingido, sendo necessário, portanto,o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DA PERTURBAÇAO DA TRANQUILIDADE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3.
Inviável a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a violação de domicílio não se caracterizou como crime-meio para a prática do delito de ameaça, pois restou demonstrado que o acusado primeiro consumou a violação de domicilio ao entrar na residência da vítima contra a sua vontade e depois proferiu a ameaça
. (TJDF; APR 00014.68-14.2016.8.07.0019; Ac. 140.2958; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 24/02/2022; Publ. PJe 03/03/2022)

Não bastasse isso, importante considerar que, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
, o que não se deu no caso em análise, pois a consumação do crime de violação de domicílio se deu antes, no momento em que a acusada pediu que o acusado saísse da sua residênciae ele se recusou, e só depois as ameaças ocorreram, conforme de depreende dos relatos judiciais.

Neste ponto, apenas a título de esclarecimento, convém mencionar quea conduta de
permanecercontra a vontade expressa ou tácita de quem tem direito
também se encontra previsto no núcleo do tipo penal encartado no artigo 150, do CP. Assim, ainda que pairassem dúvidas sobre a entrada do acusado na residência ter sido autorizada, não há dúvidas de que a sua permanência não o foi.

Diante disso, entendo ser inaplicável o princípio da consunção, entre os crimes de
violação
de d
omicílio
no período noturno (art. 150, § 1.o do Código Penal) e
ameaça, diante das peculiaridades presentes no caso concreto,
porque a consumação de ambos
delitos
ocorreu em momentos diversos e com desígnios
autônomos.

2.

Do pedido de redimensionamento da pena-base

Outro estandarte defensivo aponta como
inidônea a fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para exasperar a pena-base, com relação ao vetor da
culpabilidade
, para ambos os delitos.

Nota-se que a d. magistrada
a quo
sustentou, para ambos os delitos, a avaliação desfavorável da
culpabilidade
aduzindo:
“Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. ” (sic)

Nesse contexto, é notória a carência de fundamentação de modo a inferir que
assiste razão ao apelante
, pois a
avaliação desfavorável desse vetor, no caso, evidencia-se inadequada, já que
as informações presentes nos autos não são capazes de elucidar
que a conduta do acusado
extrapolou o tipo penal em nenhum dos delitos,
de modo que ausente
justificativa suficiente para maior reprovabilidade da conduta
, razão por que
a culpabilidade deve ser reputada neutra
.

À vista dessas considerações, necessário se faz realizar novo procedimento dosimétrico:

a)

Do crime de ameaça:

Considerando que a culpabilidade foi o único vetor judicial desvalorado na
primeira fase
do cálculo da pena, com a sua neutralização, fixo a pena no mínimo legal, qual seja 01 (um) mês de detenção.

Na
segunda fase
incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f’, do CP, a qual, aplicada na fração recomendável de 1/6, eleva a pena para
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, a qual torno definitiva
diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

b)

Do crime de violação de domicilio:

Conforme prevê o Código Penal, a pena para o delito de violação de domicílio qualificada (crime cometido à noite) varia de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de detenção. No caso dos autos, a
pena-base
deve ser fixada no mínimo legal, isto é, seis meses, tendo em vista a neutralização nesta instância revisora da única circunstância desfavorável outrora negativada.

Na
segunda fase
incide a agravante prevista no artigo 61, II, “f’, do CP, a qual, aplicada na fração de 1/6, que se apresenta recomendável pelos critérios jurisprudenciais, eleva a pena para
07 (sete) meses de detenção
, a qual torno definitiva
diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, considerando o
concurso material de crimes
(artigo 69, CP) que impõe a soma das penas,
reajusto a sanção TOTAL DEFINITIVA para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, conservo o regime prisional
aberto
para início do cumprimento da reprimenda.

3.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço
o recurso de apelação criminal interposto
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LOURENCO ALVES DA SILVA
,
para afastar a negativação do vetor judicial atinente à
culpabilidade
, redimensionando, por fim, sua sanção final para
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022